Tribunal: TJMMG
Processo: 2000052-57.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÕES DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NÃO CONSTATADAS - PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000052-57.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/03/2023 Publicação: 19/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÕES DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NÃO CONSTATADAS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Paulo José Moreira de Miranda e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração manejados por Paulo José Moreira Miranda contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve o ato administrativo-disciplinar proferido no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 118616/18, que excluiu o recorrente das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O embargante alega que existe “ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão” na decisão impugnada, sendo que “vários questionamentos reiterados foram passados em detrimento da justiça suplicados pela matéria, sendo acordado em desfavor do demitido.” Inicialmente, o embargante alega que “O lapso temporal de cinco anos excedeu-se significativamente e não foi analizado (sic), reclamando-se a oportuna revisão modificativa.” Prosseguindo, o embargante alega que 3.2 Quanto ao mérito, a transferência do militar tem nexo causal sim, pois veio para Belo Horizonte indevidamente, por arbitrariedade, contra a regulação da hieratquia (sic) e disciplina, mesmo sendo mais antigo que outro, e, aqui, sendo encomendado para extenuante e assediosa perseguição, porque não revelou qual a autoridade militar influenciou para que não fosse transferido para Espinosa MG (mitigado pela interferência para Manga-MG); 3.3 O Suposto fato típico, aplicado na justiça militar e no PAT, mesmo objeto, foi decretado atípico, assim positivado, tanto pela nova Lei de abuso de autoridade, quanto das novas alterações da Lei de improbidade vigentes. O que era passifico (sic) no STJ e STF foram positivados em ambas as leis invogadas (sic), contudo, teleologicamente o cotejo foi prejudicado, cabendo reapreciação; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 3.4 Se o pretenso fato de juntar cópia de mero documento informativo de agenda médica da esposa (não documento público), com erro crasso, por que aventar autoria? Se fez ajuntada para se defender, e, não anteriormente para ludibriar a administração, assim como foi provado em juízo de absolvição que ele realmente esteve no acompanhamento da esposa e da genitora nos respectivos dias questionados, qual a razoabilidade de exclusão, se cumpria a assistência familiar imperada pela CRFB? 3.5 Foi devidamente remetido ao julgado do STF a questão do direito de ampla defesa e do contraditório, contudo, nada foi refutado em detrimento do demitido. Carece cotejo e motivação; 3.6 Todo o histórico médico e psiquiátrico do militar foi banalizado, inclusive, a situação objetiva da esposa e filhos, e outras consequências, sine qua non(nexo causal explícito); 3.7 O referido assumiu ônus indevido, sem sequer receber ajuda de custo, sua esposa perdeu a estabilidade junto ao município e atualmente, como única fonte de renda, assumiu as árduas despesas de aluguel e sustento. Tanto ela acumulou severos prejuízos, quanto seus filhos, todos em depressão e outras. 3.8 Há nexo causal de envolvimento de oficiais da P1 de Januária e outros do 22ºBBM, que podem der influenciado a decisão, que, por sua vez, favoráveis pelo CEDMU (em pena diversa da demissão); 3.9 O referido tem ficha disciplinar anterior a transferência exemplar, testemunhos favoráveis, inclusive de Cel PM que com ele trabalhou, mas estranhamente, atribuem a um “suposto documento”, de outrem, com erro grosseiro, que refeou a verdade, pois ele compareceu e assistiu a esposa e genitora. No mérito, foi isso que o absolveu sem a apelação do MP, pois compreendeu a VERDADE! 3.10 Pelo crivo da razoabilidade, sendo ele absolvido a unanimidade e sem apelação ministerial, comprovando em juízo que assistiu a genitora e a esposa nas respectivas datas, seria justo e razoável ser excluído da corporação, inclusive diante da nova lei de abuso de autoridade e nova redação da lei de improbidade administrativas, que o contempla teleologicamente (mesmo objeto do PAD)? Claro que há reverberação, no mínimo velada, de assédio reiterado a ele e a família, não podendo a colenda Câmara, com fins regimentais tão nobres, corroborar. O Estado de Minas Gerais manifestou-se no Evento 31, sustentando não haver qualquer vício no texto da decisão impugnada que autorize reforma por meio de embargos de declaração. É o relato do necessário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores. O exame dos argumentos sustentados na impugnação apresentada revela que ao presente recurso deve ser negado provimento. O intuito protelatório da impugnação se revela no primeiro argumento sustentado. O recorrente afirma que a decisão impugnada é omissa, por não ter analisado a prescrição. Sobre a alegada omissão, consta do acórdão impugnado: Registra-se que, embora o apelante tenha apresentado tais documentos para justificar as faltas ao serviço ocorridas nas datas de 14/07/2016 e 22/11/2016, a instauração do processo administrativo disciplinar decorreu da apresentação dos dois documentos adulterados, que, de acordo com as provas constantes nos autos, ocorreu em dezembro do ano de 2017. Portanto, é forçoso concluir que não houve a prescrição da pretensão punitiva da administração, de acordo com o disposto nas súmulas 01 e 03 deste e. TJMMG, uma vez que as transgressões disciplinares que levaram à sanção impugnada ocorreram no ano de 2017 e não houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data destas e a demissão do apelante. Portanto, ultrapasso a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração militar. Fica, portanto, absolutamente claro que não houve qualquer omissão quanto ao tema da prescrição e não há o que ser declarado nesse aspecto. O exame dos demais argumentos apresentados pelo recorrente permite constatar que o embargante não apontou qualquer “ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão” no texto da decisão embargada, restando explícita a simples intenção do recorrente de rediscutir o mérito da decisão e protelar o cumprimento de decisão que manteve o ato punitivo que o excluiu da instituição militar. Tais argumentos sustentam simplesmente a existência de suposto error in judicando, e não a ocorrência de quaisquer dos vícios internos do texto da decisão impugnada que autorizam a oposição de embargos de declaração, conforme a norma do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Pode-se facilmente constatar que as alegações do embargante não indicam qualquer aspecto da decisão que demande uma declaração. A decisão impugnada declara perfeitamente o entendimento da Câmara sobre a questão que lhe foi apresentada. Os embargos de declaração não permitem manifestação judicial corretiva de suposta erronia da decisão ao examinar as provas ou os argumentos sustentados pela defesa no processo de conhecimento. Se a decisão não acolhe o ponto de vista do embargante, tal fato deve ser levado a conhecimento de órgão competente para reformar a decisão proferida, por meio impugnativo próprio. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Cada recurso previsto no CPC possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração visam complementar ou aclarar decisões judiciais, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, ou, ainda, erro material. A norma permissiva do art. 1.022 do CPC restringe a admissibilidade do recurso à alegação de ocorrência de um dos vícios internos do texto da decisão combatida. Isto significa que o recurso manejado não autoriza rediscutir o mérito da decisão proferida, com fundamento em suposto equívoco da mesma em decidir contrariamente aos interesses do recorrente. Para tais casos, existe meio impugnativo próprio. O recurso manejado se presta a esclarecer ponto essencial à lide que a má redação do texto que materializa a decisão não permite perceber. Havendo clara percepção do entendimento judicial, que é diverso ao pretendido pela parte, a impugnação deve-se operar por meio de outros instrumentos. Portanto, inexistindo a indicação da ocorrência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto da decisão embargada, não há que se admitirem os embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser utilizados com fins diversos daqueles previstos pelo CPC, sob pena de desvirtuamento da natureza e dos fins de existência da impugnação. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de março de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator